Tribunal: TJSP
Processo: 2217992-58.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que deferiu a produção da prova pericial grafotécnica, carreando ao réu o adiantamento dos honorários periciais. Suposta omissão. Vício inexistente.
Pretensão infringente. Inadmissibilidade. De acordo com

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que deferiu a produção da prova pericial grafotécnica, carreando ao réu o adiantamento dos honorários periciais. Suposta omissão. Vício inexistente.
Pretensão infringente. Inadmissibilidade. De acordo com tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Reconhecimento do caráter manifestamente protelatório deste recurso.
EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA AO EMBARGANTE.